Tribunal: TJPA
Processo: 0800374-05.2023.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800374-05.2023.8.14.0036

APELANTE: RAIMUNDO DO SOCORRO CHAVES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de violação de domicílio majorada (art. 150, §1º, CP) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP), impondo ao recorrente a pena total de 01 ano e 06 meses de sanção privativa de liberdade em regime aberto, com suspensão condicional da pena. A defesa pleiteia nulidade da sentença por ausência de fundamentação e absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por falta de fundamentação; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) saber se é cabível a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP ao crime de violência psicológica contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise dos elementos probatórios e subsunção dos fatos aos tipos penais, afastando a alegação de nulidade.

4. A prova oral produzida em juízo, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas/informantes, é harmônica e robusta, conferindo credibilidade às alegações acusatórias.

5. A palavra da vítima, quando coerente e em consonância com outros elementos de prova, tem especial relevância em casos de violência doméstica e familiar.

6. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP ao delito do art. 147-B do mesmo diploma legal configura
bis in idem
, pois o tipo penal já contempla como elementar a condição de gênero da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do CP em relação ao crime do art. 147-B do CP, readequando a pena deste para 06 (seis) meses de reclusão. Pena total fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de sanção, mantido o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena.

Tese de julgamento:

1. "É válida a sentença que, embora sucinta, analisa criticamente a prova dos autos e demonstra a subsunção jurídica dos fatos, não configurando nulidade por ausência de fundamentação."

2. "Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, se coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui elevada força persuasiva."

3. "Não é cabível a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do CP ao crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP), por configurar
bis in idem
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, 69, 147-B e 150, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 213634/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.06.2023; STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800374-05.2023.8.14.0036

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RECORRENTE: R. DO S. C. V.

DEFESA: SAMUEL GOMES DA SILVA OAB-PA nº 21.889

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por R. do S. C. V. contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 150, § 1º (violação de domicílio majorada), e 147-B (violência psicológica contra a mulher), ambos do Código Penal, às penas de 09 (nove) meses de detenção e de 09 (nove) meses de reclusão respectivamente, a serem cumpridas em regime inicial aberto, com concessão da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições específicas, facultado ao Recorrente o direito de apelar em liberdade (ID 29227226).

Segundo a denúncia (ID 29227157), no dia 01.05.2023, por volta das 10h00, o Recorrente, de forma livre e consciente, teria causado dano emocional à vítima A. A. da S., sua ex-companheira, mediante ameaças de mal injusto e grave, com o fim de controlar suas ações e impedir que encerrasse o relacionamento ou o denunciasse. Na mesma data, por volta das 22h45, teria invadido e permanecido no interior da residência da vítima sem sua autorização, circunstância em que a guarnição policial foi acionada e flagrou o Recorrente no local, após denúncia de vizinha.

A denúncia foi recebida em 22.05.2023.

A sentença foi prolatada em 13.01.2025 (ID 29227226).

Nas razões recursais (ID 29227239), a defesa sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, afirmando que o juízo singular limitou-se a remissões genéricas a depoimentos sem transcrição do conteúdo essencial, alegando, ainda, insuficiência de provas, pois a condenação se lastreou unicamente na palavra da vítima e testemunhas ouvidas como informantes, requerendo a absolvição do Recorrente.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (ID 29227245), nas quais pugna pelo desprovimento da apelação, sustentando que a sentença está devidamente fundamentada e que o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para a manutenção do édito condenatório, enfatizando a coerência entre a narrativa da vítima e os demais elementos probatórios.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29884526) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, asseverando que a sentença está amparada em elementos probatórios idôneos e harmônicos abordados suficientemente, havendo demonstração satisfatória da autoria e materialidade dos crimes imputados ao Recorrente. Opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140 -A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso em seus termos.

II. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 1º de maio de 2023, por volta das 10h, o recorrente, de forma livre e consciente, causou dano emocional à vítima, visando controlar suas ações mediante ameaças de mal grave e injusto, buscando evitar que ela terminasse o relacionamento ou o denunciasse. Ato contínuo, naquela mesma noite, por volta das 22h45, o recorrente invadiu a residência da vítima, contra a vontade desta, e lá permaneceu sem sua permissão, sendo posteriormente preso em flagrante pela guarnição policial que encontrou o local revirado, com pertences espalhados, após ser acionada pela vítima que fora alertada por vizinha sobre a invasão.

Inicialmente, quanto à alegação de falta de fundamentação, verifica-se que a sentença apresenta narrativa clara e detalhada dos fatos, bem como análise crítica dos elementos de prova produzidos em juízo, observando o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. O magistrado singular examinou as declarações da vítima, das testemunhas/informantes e do policial militar, descrevendo de forma pormenorizada a conduta imputada ao recorrente e a adequação típica das ações aos delitos de invasão de domicílio e violência psicológica contra a mulher, não havendo qualquer omissão ou deficiência que configure nulidade.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem a fundamentação
per relationem
como técnica de motivação nas decisões judiciais quando fizer referência a outro pronunciamento judicial e vier acrescida de fundamentos próprios, o que não se confunde com ausência de motivação, desde que reste claro o exame das provas e da subsunção jurídica dos fatos. (STF - HC: 213634 SC, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-06-2023 PUBLIC 22-06-2023) No caso, a sentença expôs com suficiência as razões de convencimento e fundamentou a condenação em dados concretos extraídos dos autos, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Outrossim, o conjunto probatório é harmônico e robusto. A palavra da vítima fornecida em juízo, coerente e linear, encontra respaldo nas declarações do policial militar e de sua irmã. A irmã da vítima afirmou que ela e o recorrente já estavam separados, que o recorrente invadiu a casa da ofendida, proferindo ameaças, e que a vítima, temendo por sua vida, providenciou que acionassem a polícia. Disse ainda que a vítima já havia registrado ocorrências anteriores por abusos em contexto de relacionamento conturbado e violento.

A testemunha policial declarou em juízo que, ao atender à ocorrência, encontrou o recorrente dormindo em uma rede dentro da casa da vítima, observando sinais de desordem no imóvel, com roupas e objetos espalhados, confirmando ainda já ter atendido outras reclamações da mesma vítima contra o recorrente, sempre relacionadas à sua insistência em procurá-la após o término da relação, especialmente sob efeito de álcool.

De sua parte, o recorrente negou os fatos, apresentando versões contraditórias, ora afirmando residir com a vítima, ora sustentando que apenas trabalhava em um sítio e retornava eventualmente à casa dela, ora dizendo que já estavam separados, mas que mantinham convivência. Tal incoerência reforça a falta de credibilidade de suas declarações.

No contexto de delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção, possui especial relevância probatória, dispensando confirmação por prova testemunhal numerosa, dada a natureza clandestina desses delitos (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023).

Além disso, o mesmo Tribunal tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais são plenamente válidos para sustentar o decreto condenatório, desde que coerentes e não infirmados por outras provas, sobretudo quando harmônicos com o restante do acervo probatório (STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 13/8/2024, DJe 19/8/2024).

Assim, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria, mediante provas firmes e coerentes, impõe-se a manutenção da condenação pelos crimes dos artigos 150, §1º, e 147-B, do Código Penal, sendo incabível a absolvição pretendida.

Da dosimetria da pena

A sentença fixou as penas-base, na primeira fase da dosimetria, de forma proporcional e adequada, observando os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, para ambos os crimes, fixando-as no mínimo legal. Reconheceu, ainda, escorreitamente a agravante de violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, CP) para o delito do art. 150, §1º, do Código Penal, elevando a pena-base para 09 (nove) meses de detenção.

Frise-se que a dosimetria da pena, como ato de discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, não está sujeita a parâmetro matemático obrigatório, devendo apenas observar as diretrizes legais dos arts. 59 e 68 do Código Penal. Sua revisão somente se justifica em hipóteses de flagrante desproporcionalidade ou inobservância dos critérios legais, o que não se verifica no caso concreto (STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15.08.2023, DJe 22.08.2023; STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023).

Por outro lado, no tocante ao delito de violência psicológica contra a mulher, o juízo de origem incorreu em
bis in idem
, ao aplicar, na segunda fase, a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, pois a própria figura típica do art. 147-B já traz como elemento elementar a condição de gênero da vítima.

Como o tipo penal foi criado especificamente para proteger a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, o uso da mesma circunstância — a violência contra a mulher — para majorar a pena resulta em dupla punição pelo mesmo fato, o que afronta o princípio do non bis in idem.

Seguindo raciocínio semelhante, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

4. Em recente decisão, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que sob a sistemática dos recursos repetitivos, julgou o REsp 2.026.129/MS, que gerou o Tema n. 1.197, firmou a seguinte tese: "a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura 'bis in idem'". A decisão da Corte Superior se aplica apenas ao delito do §9º do art. 129 do CP e não ao delito do §13 do art. 129 do CP, porquanto as elementares deste último tipo fazem referência ao gênero da vítima, tanto que a conduta delitiva só se amolda a esse tipo penal quando praticada por razões da condição do sexo feminino.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 53054703620238130024, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 13/11/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 13/11/2024).

Assim, mostra-se imperioso afastar a citada agravante da dosimetria da pena do crime tipificado no art. 147-B do CP. Afastada a agravante, a pena-base fixada no mínimo legal se mantém, inclusive por oportunidade da terceira fase da dosimetria, ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento da pena.

Por conseguinte, a pena definitiva para o delito de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal) deve ser readequada para 06 (seis) meses de reclusão
.

Em razão do concurso material (art. 69, CP), as penas totalizam 01 (um) ano e 03 (três) meses de sanção, a serem cumpridas em regime inicial aberto, observada a precedência da execução da pena de reclusão. Fica preservada a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como os demais termos da sentença fustigada.

A reprimenda, assim recalculada, mostra-se suficiente e necessária à reprovação e prevenção do crime, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo margem para nova redução ou substituição por penas restritivas de direitos, em razão da natureza do delito e do contexto de violência doméstica e familiar em que praticado.

III. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal quanto ao delito do art. 147-B (violência psicológica), readequando a pena deste para 06 (seis) meses de reclusão. Mantenho, quanto ao crime do art. 150, § 1º, do Código Penal, a pena de 09 (nove) meses de detenção. Em razão do concurso material (art. 69, CP), as penas totalizam 01 (um) ano e 03 (três) meses de sanção, a serem cumpridas em regime inicial aberto, observada a precedência da execução da pena de reclusão, preservada a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme estabelecido pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026